Tribunal: TJDFT
Processo: 0735743-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735743-26.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DARCI DO CARMO SILVERIO, CAMILA MICHELLE SILVERIO BARROS, CASSIANE SILVERIO BARROS, ANDRE ANTONIO BORGES DA SILVA BARROS, CAROLINA SILVERIO BARROS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto por Darci Do Carmo Silveiro e Outros contra r. sentença proferida nos autos de Ação de Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais e Materiais, que julgou improcedente o pedido contido na inicial e resolveu o mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC (Id 61309020). Preliminarmente, destaco que em razão do recolhimento das custas processuais, na primeira instância, o pedido de gratuidade foi indeferido (Id 61308657). Em sede recursal (Id 61309028, pág.3) a recorrente requerer o benefício da gratuidade de justiça. É a suma dos acontecimentos. FUNDAMENTAÇÃO Vale trazer que para o deferimento do benefício da justiça gratuita, exige-se a declaração subscrita pela parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, conforme inteligência dos artigos 98 e 99, §3o, ambos do Código de Processo Civil - CPC, in verbis: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Entretanto, a presunção de hipossuficiência é iuris tantum, de modo que cabe ao requerente fazer prova de sua situação financeira para demonstrar a insuficiência de recursos para pagamento das despesas processuais. Aliás, é o que se depreende da jurisprudência desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica para o deferimento do pedido degratuidadede justiça emana da própria Constituição Federal (5o, inciso LXXIV, da CF). 2. No caso concreto, o recorrente não fez prova da sua condição financeira, requisito essencial para comprovação da hipossuficiência econômica e deferimento da gratuidade de justiça. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1605409, 07510850320198070016, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em tela, da análise da Declaração de Imposto de Renda do exercício do ano de 2024 – Id 62183216 – é possível observar que a requerente teve rendimento tributável no importe de R$ 169.880,31 (cento e sessenta e nove mil, oitocentos e oitenta reais e trinta e um centavos reais.) Infere-se, ainda, da documentação apresentada, que a apelante aufere pensão vitalícia de R$ 15.001.54 (quinze mil quinhentos e um reais e cinquenta e quatro centavos), Id 62183213, Id 62183212 e Id 62183211. Portanto, as provas juntadas, em verdade, afastam eventual presunção de impossibilidade de pagamento das custas sem prejuízo do próprio sustento da apelante. Isso porque, o recebimento de rendimentos não reflete eventual contexto de incapacidade econômica autorizador das benesses da gratuidade de justiça. O simples fato de a requerente possuir dívidas não é suficiente para comprovar a efetiva situação de hipossuficiência, pois não se demonstrou eventual incapacidade econômica para pagamento das custas, de modo que o pagamento das despesas processuais não gera demasiado prejuízo ao sustento da apelante. DISPOSITIVO Logo, ausente a comprovação da insuficiência financeira da apelante, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Tendo em vista o indeferimento da gratuidade de justiça, determino o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, conforme prevê o §7o, do art. 99, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. À secretaria para as disposições regimentais pertinentes. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator